Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-67.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703775-67.2024.8.07.0002 RECORRENTE: WELLINGTON SOUSA MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO (ART. 304 C/C 297, CP). MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DOCUMENTOSCÓPICO. PROVA ORAL POLICIAL COESA E HARMÔNICA. CONFISSÃO PARCIAL. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Condenação do réu pelo crime do art. 304 c/c art. 297 do CP, com pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto. Pedido principal: absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de inexistência de uso efetivo do documento. Pedido subsidiário: fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra o uso do documento falsificado, afastando a alegada atipicidade; e (ii) estabelecer se são cabíveis regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão reconhece a materialidade com base no auto de prisão, na apreensão do documento e, sobretudo, no laudo documentoscópico que identifica inconsistência de qualificação no registro de identificação civil, concluindo que a fotografia pertence ao apelante e não ao titular nominal do documento, confirmando o caráter espúrio do artefato. 4. A autoria decorre dos depoimentos dos dois policiais que realizaram a abordagem do réu aliados a confissão de aquisição prévia do documento falsificado, ainda que o apelante negue tê-lo exibido na abordagem. 5. A reincidência impede tanto a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do Código Penal), quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, do Código Penal). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Prova pericial documentoscópica, corroborada por depoimentos policiais coesos, comprova o uso de documento público falsificado (art. 304 c/c 297, CP). 2. Reincidência impede regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos (arts. 33, § 2o, ‘c’, § 3o, e 44, II, CP).” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 304, 297, 59, 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677008, proc. 07436323120218070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023, publ. 28.03.2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 44, §3o, 297 e 304, todos do Código Penal, uma vez que a Corte a quo não promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Afirma que a reincidência genérica, por si só, não impede a substituição pretendida. Defende o cabimento da pretendida substituição diante da pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão, sem violência ou grave ameaça, com circunstâncias favoráveis e sem reincidência específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 44, §3o, 297 e 304, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRTIIVA DE DIREITSO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é autorizada em caso de reincidência. 3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 3.029.467/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41